Tribunal: TJSP
Processo: 0401602-75.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Precatório objeto de parcelamento (EC 30/2000). Quitação da primeira prestação (em 30/01/2003) com inclusão de juros moratórios. Demais parcelas calculadas com exclusão dos juros pagos indevidamente na primeira parcela. Consequente extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso I, do CPC. Inconformismo do credor que pretende o recebimento das nove prestações pendentes sem

Ementa:
APELAÇÃO. Precatório objeto de parcelamento (EC 30/2000). Quitação da primeira prestação (em 30/01/2003) com inclusão de juros moratórios. Demais parcelas calculadas com exclusão dos juros pagos indevidamente na primeira parcela. Consequente extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso I, do CPC. Inconformismo do credor que pretende o recebimento das nove prestações pendentes sem compensação dos juros pagos na primeira prestação. Admissibilidade. Pagamentos que são considerados corretos ou incorretos, dependendo da obediência, ou não, das normas vigentes à época dos depósitos, e não da regra atual, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica (pela alteração de situações já consolidadas). No presente caso, a primeira prestação (paga em 30/01/2003) incluiu juros porque esse era o entendimento da época, daí porque – em relação a essa parcela – não é possível reabrir discussão com base em precedentes posteriores. Nesse sentido já decidiu esta C. 4a Câmara, enfatizando que "os juros já computados e pagos nas parcelas anteriores e diferenças já liquidadas, em razão da segurança jurídica e estabilidade das relações, não poderão ser compensados ou descontados de eventual saldo devedor" (AI no 2188083-10.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ana Liarte, j. 06/02/2017). Recurso provido para afastar a extinção.